Tribunal: TJBA
Processo: 8008645-31.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008645-31.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: CARLOS ANTONIO Advogado(s): AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO 617/2025 DO CNJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 558/STJ. REGULAR INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. TEMA 314/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, ante a ausência de indicação do CPF do executado Carlos Antonio, após regular intimação do exequente para emenda da inicial que restou infrutífera. II. Questões em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a Resolução 617/2025 do CNJ suplantou o entendimento da Súmula 558 do STJ quanto à impossibilidade de extinção de execução fiscal pela ausência do CPF do executado; (ii) se a intimação eletrônica da Fazenda Pública atende à exigência do art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção por abandono. III. Razões de decidir 3. A Resolução 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, ao alterar o art. 1º-A da Resolução 547/2024, estabeleceu a obrigatoriedade da indicação do CPF ou CNPJ da parte executada como requisito para a tramitação eficiente do processo executivo fiscal, de aplicação imediata, suplantando o entendimento anterior consolidado na Súmula 558 do STJ, editada sob contexto normativo distinto. 4. A intimação eletrônica da Fazenda Pública realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal, atendendo à exigência do art. 485, §1º, do CPC. 5. O Tema 314 do Superior Tribunal de Justiça consolidou que a inércia da Fazenda exequente diante de intimação regular para promover o andamento do feito implica na possibilidade de extinção da execução fiscal não embargada. 6. A extinção sem resolução do mérito não extingue o direito de crédito municipal, podendo o ente público ajuizar nova execução devidamente instruída com a identificação do executado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: 1. A Resolução 617/2025 do CNJ, ao tornar obrigatória a indicação do CPF ou CNPJ do executado nas ações de execução fiscal, como requisito para a tramitação eficiente do processo, supera o entendimento da Súmula 558 do STJ, sendo válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando o exequente, regularmente intimado, deixa de suprir a ausência desse dado. Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/80, art. 6º; CPC/2015, arts. 183, 485, IV e §1º; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º-A (com redação da Resolução 617/2025). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; STJ, Tema 314; CNJ, Consulta 0004754-38.2025.2.00.0000; TJ-BA, Ap. 80021617920228050220. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8008645-31.2024.8.05.0256, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como recorrido CARLOS ANTONIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA